Tribunal: TJDFT
Processo: 0708017-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO ANTERIOR COM PEDIDOS APENAS DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 17 de setembro de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação anterior, na qual não houve pedido de indenização por danos materiais, é apto a interromper o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento material decorrente do mesmo fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A pretensão de reparação civil decorrente de responsabilidade extracontratual prescreve no prazo de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, aplicável indistintamente aos danos materiais, morais e estéticos.
4. O prazo prescricional tem início na data do evento danoso, que, no caso, ocorreu em 17 de setembro de 2020, sendo incontroverso que a ação atual foi ajuizada após o decurso do prazo trienal. A interrupção da prescrição, prevista no artigo 202, inciso I, do Código Civil, opera apenas em relação à pretensão efetivamente deduzida em juízo, não alcançando pedidos distintos não formulados, ainda que decorrentes do mesmo fato.
5. Na ação anteriormente ajuizada, a autora limitou-se a formular pedidos de indenização por danos morais, estéticos e pensionamento, sem qualquer pleito relativo ao ressarcimento de danos materiais pela perda do veículo.
6. Configurada a inércia da autora quanto ao exercício, dentro do prazo legal, da pretensão de ressarcimento por danos materiais, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição decorrente do ajuizamento de ação judicial limita-se à pretensão efetivamente deduzida em juízo, não alcançando pedidos indenizatórios não formulados, ainda que oriundos do mesmo fato gerador.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 3o, V; CPC, art. 487, II.